Tribunal: TJMT
Processo: 1048445-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048445-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA - CPF: 935.568.961-68 (RECORRENTE), LILIAN LETICIA SILVA COELHO LOPES - CPF: 062.535.731-01 (ADVOGADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0064-05 (RECORRIDO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1048445-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1048445-75.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marleida Vieira de Freitas Farias

Recorrido:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE ATRASO DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto atraso em transporte rodoviário interestadual, que teria motivado a aquisição de nova passagem para cumprimento de compromisso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço de transporte apta a ensejar dano moral indenizável, bem como se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de apresentar elementos mínimos que comprovem os fatos alegados.

4.

A autora não comprova o efetivo atraso do transporte, inexistindo documentos idôneos que demonstrem a falha na prestação de serviço.

5.

A aquisição de nova passagem, por si só, não comprova a ocorrência de atraso, podendo decorrer de outras circunstâncias.

6.

A ausência de prova mínima impede o reconhecimento de ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

2.

A ausência de comprovação do atraso em transporte rodoviário impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço.

3.

A inexistência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso primeiro; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Lei número 11.975 de 2009, artigo 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1030949-30.2025.8.11.0002; Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1006463-79.2024.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1048445-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1048445-75.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marleida Vieira de Freitas Farias

Recorrido:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

por Marleida Vieira de Freitas Farias
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 353752892):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 353752893)
:
requer
a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

353752897): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.o
1048445-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1048445-75.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marleida Vieira de Freitas Farias

Recorrido:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Marleida Vieira de Freitas Farias
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais ajuizada pela recorrente contra
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda
.

Da narrativa inicial a autora alega que, no dia 08/03/2025, aguardava no Terminal Rodoviário de Santa Rita do Araguaia/GO o ônibus da empresa recorrida, com horário de partida previsto para às 13h55, quando foi informada que o veículo estava quebrado em Rondonópolis/MT, com previsão de chegada somente às 22h.

Aduz que, diante da necessidade de chegar a São Paulo para consulta médica agendada para o dia seguinte, adquiriu nova passagem com outra empresa. Afirma ter solicitado reembolso administrativamente, sem sucesso, razão pela qual postula indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A empresa recorrida, por sua vez, sustenta a ausência de interesse de agir por falta de comprovação de negativa administrativa, a inexistência de provas do atraso alegado e a inocorrência de dano moral indenizável.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros e à configuração de dano moral indenizável em razão de suposto atraso excessivo na viagem contratada.

Da análise aos autos, verifica-se que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação objetiva do horário efetivo de chegada do ônibus ao terminal de embarque, não juntou declaração formal da empresa reconhecendo o atraso, não apresentou registro de reclamação junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, ou qualquer outro documento capaz de comprovar suas alegações.

O principal elemento probatório apresentado pela recorrente consiste em um bilhete manuscrito, supostamente elaborado por atendente da empresa no guichê do terminal rodoviário, do qual consta anotação genérica de que teria havido atraso em razão de quebra do veículo em Rondonópolis. Tal documento, contudo, não possui qualquer carimbo, assinatura identificável ou autenticação que permita vincular seu conteúdo à empresa recorrida. Trata-se de anotação unilateral, produzida por terceiro não identificado, sem qualquer elemento que lhe confira idoneidade probatória.

Com relação à alegação de que a mera aquisição de nova passagem comprova que o ônibus da recorrida tenha efetivamente atrasado, tal fato pode decorrer de diversas outras circunstâncias, como desistência da viagem original ou preferência por outro horário ou itinerário.

Saliento que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de encerramento irregular da conta bancária e de existência de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais apresentam impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo a análise do recurso. 4.
A parte autora não comprova os fatos constitutivos do direito alegado, uma
vez que não apresenta documentos ou elementos mínimos que demonstrem a existência de saldo retido, a ausência de notificação prévia ou qualquer irregularidade no encerramento da conta bancária. 5.
O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço para ensejar responsabilização da instituição financeira.
(...)7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais orienta que a ausência de prova mínima acerca da irregularidade do bloqueio ou encerramento da conta bancária impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a consequente condenação por danos morais. 8. Configurado o caráter manifestamente infundado do agravo interno, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso impugnam os fundamentos da decisão recorrida. 2.
Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de falha na prestação de serviço bancário.
3. A ausência de prova mínima acerca do bloqueio ou encerramento irregular de conta bancária afasta a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável. 4. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (N.U 1030949-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)”. (grifei)

Colaciono aqui julgados que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO EM VIAGEM INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de alegado atraso superior a 4 horas no início de viagem interestadual de ônibus, sem prestação de assistência aos passageiros durante a espera. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, havendo inversão do ônus da prova em relação de consumo, a parte reclamante está dispensada de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As empresas de transporte terrestre de passageiros devem organizar sistema operacional que proporcione a continuidade da viagem num período de até três horas após sua previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4o da Lei 11.975/2009. 4. Embora tenha sido determinada a inversão do ônus da prova pelo juízo de origem, é necessário que a parte autora apresente indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no presente caso. 5. A mera juntada da passagem comprovando a contratação do serviço, sem qualquer documento que demonstre o efetivo atraso na saída do ônibus, não é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. 2. A mera alegação de atraso em transporte terrestre, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para caracterizar falha na prestação do serviço." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.975/2009, art. 4o; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT – AC: 00014754620148110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2020; TJMT - RI: 1056887-64.2024.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025. (N.U 1006463-79.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026